Tribunal: CARF
Processo: 10855.902178/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.902178/2013-12
ACÓRDÃO
1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

SALDO
NEGATIVO DE
IRPJ.
ESTIMATIVA COMPENSADA.
DIREITO
SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode
ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de
cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, e nas Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
60.735, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre-
RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 33296.77430.290110.1.2.02-
2902 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2007 no valor de R$ 881.843,59.
A DRF de Sorocaba- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 82/88, cujo teor segue
em síntese abaixo:
“3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
3
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 881.843,59 Valor na DIPJ: R$ 881.843,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 27.043.616,64
IRPJ devido: R$ 26.161.773,05
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
06877.19482.120210.1.3.02-0745
07720.94719.190210.1.3.02-2386
32489.49130.290110.1.3.02-4257 29317.39881.050210.1.3.02-0177
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
33296.77430.290110.1.2.02-2902
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2013.
PRINCIPAL MULTA JUROS
1.073.178,22 214.635,63 344.526,91
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que foi intimada no dia 15/07/2013 do Despacho Decisório
proferido pela RFB não homologando o Pedido de Restituição e subsequentes Declarações de
Compensação de créditos tributários de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica —
IRPJ do ano de 2007.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
4
Informou que no instrumento original foi pleiteado a restituição do crédito
tributário através do Pedido Eletrônico de Restituição - PER de n° 33296.77430.290110.1.2.02-
2902, e posteriormente, foram apresentadas as DCOMP de n° 06877.19482.120210.1.3.02-0745,
07720.94719.190210.1.3.02-2386,
32489.49130.290110.1.3.02-4257
e
29317.39881.050210.1.3.02-0177, onde foi utilizado o saldo negativo de IRPJ de 2007 para
quitação de: a) Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF da Folha de Pagamento — código 0561;
b) recolhimento de contribuições retidas na fonte — código 5952; e c) pagamento de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica — IRPJ trimestral — código 0220.
Aduziu que a RFB não homologou toda a composição do saldo negativo de IRPJ de
2007, em razão da não homologação dos créditos que foram utilizados para quitação das
estimativas de IRPJ do ano de 2007 que, ao serem pagas a maior do que o efetivo IRPJ devido,
geraram um saldo credor de IRPJ referente àquele exercício.
Pontuou que a contagem do prazo decadencial teve início após o período do fato
gerador do tributo, que, no presente caso, seria a data de 31 de dezembro de 2007, ou seja,
encerrado o exercício de 2007, a partir de 1° de janeiro de 2008, o prazo a decadencial teria se
iniciado, e assim, se encerrado em 1° de janeiro de 2013.
Ressaltou que em virtude do transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos entre a
data de 1° de julho de 2008 e o Despacho Decisório ora impugnado, concluiu que qualquer
pretensão da D. Autoridade Fiscal em recalcular o montante do crédito apurado pelo sujeito
passivo naquela ocasião deve ser julgada extinta, uma vez que ocorrida a decadência do crédito
tributário.
Asseverou que enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final,
o débito de estimativa mensal de IRPJ compensado tem sua exigibilidade suspensa, de modo que
não pode ser realizado qualquer ato tendente a sua cobrança pelo Fisco, o que também impede a
cobrança indireta dos presentes débitos mediante a não homologação do saldo negativo apurado
ao final do período de apuração.
Pleiteou que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, que seja reconhecida
a ocorrência do prazo decadencial, para que seja considerado legítimo e correto o valor apontado
pela empresa, bem como o direito à homologação das compensações efetuadas e analisadas no
despacho decisório.
Pugnou alternativamente, que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade
para que seja sobrestado o presente feito enquanto não forem devidamente julgadas as
manifestações de inconformidade apresentadas em razão da não homologação dos créditos
utilizados para compensação das estimativas mensais de IRPJ do ano de 2007.
Requereu que sejam homologadas tacitamente as compensações efetuadas nas
PER/DCOMPS de n° 12853.18282.290307.1.3.01-7110, 37371.83170.290607.1.3.09-6648 e
16510.52770.310707.1.3.09-6605, com a consequente extinção de qualquer débito, por fim,
pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja reconhecido o
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
5
direito integral da diferença incluída na DIPJ/2008, sendo homologadas as compensações
controladas no processo.

Do Despacho de Diligência

A 5a Turma da DRJ/POA proferiu no dia 12/maio/2015 o Despacho n°. 328, cujo teor
segue abaixo, em síntese (e-fls. 164/166):
“(...)
Proposta de diligência
O processo não está suficientemente instruído de forma a permitir o julgamento.
Há necessidade de diligência para elucidação dos pontos adiante.
1. PER/Dcomp 17472 Informar sobre a decisão acerca do PER/Dcomp
17472.40932.280307.1.3.08-0089,
confirmando,
ou
não,
ter
havido
a
homologação expressa das compensações efetuadas.
2. PER/Dcomp 37371 e 16510 Informar sobre a decisão acerca dos PER/Dcomp
37371.83170.290607.1.3.09-6648
e
16510.52770.310707.1.3.09-6605,
confirmando, ou não, terem sido objeto de homologação tácita as compensações
neles declaradas.
2.1. Caso os PER/Dcomp tenham sido objeto de despachos decisórios, esses
deverão ser juntados ao processo, bem como a prova de ciência à contribuinte.
2.2. Caso não tenha havido despachos decisórios, ou eles não tenham sido
cientificados à contribuinte, deverá haver a análise do direito creditório em cada
um dos PER/Dcomp (37371 e 16510). Sendo apurada a existência de direito
creditório, deverão ser demonstrados os débitos que podem ser compensados
com tal crédito.
Essa solicitação prende-se ao fato de ser entendimento jurisprudencial que a
homologação tácita tem como efeito a impossibilidade de exigência do débito
compensado, mas, por si só, não gera crédito em favor da contribuinte. Sempre
há que se verificar a certeza e liquidez do crédito a ser restituído/compensado.
3. Demais compensações
Em relação aos demais PER/Dcomp constantes da tabela acima, informar em que
situação se encontram, se homologadas ou não as compensações das estimativas
lá listadas, e em que valor.
4. Outros óbices à compensação
Informar a existência de outros óbices à restituição/compensação pretendida,
inclusive informando sobre a existência de auto de infração que possa ter
influência sobre o crédito pretendido.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
6
O sistema eletrônico PER/Dcomp - análise de créditos – batimento sob comando
do usuário traz um alerta com o seguinte conteúdo:
(...)
Conclusão
Proponho a conversão do processo em diligência, para que se sejam atendidos os
itens acima.
O resultado da diligência deverá figurar em relatório conclusivo, do qual se dará
ciência à contribuinte, abrindo prazo para que esta se manifeste, exclusivamente
acerca dos resultados da diligência.
(...)”.

Da Informação DRF/SOR/SEORT no 0167

A SRF de Sorocaba em atenção ao pedido de diligência solicitado pela 5a Turma da
DRJ/POA, elaborou a Informação na. 0167, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 179/180):

“INFORMAÇÃO DRF/SOR/SEORT no 0167, de 14 de agosto de 2017
Interessado: METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 16.622.284/0001-98
Assunto: Diligência
e-processo no 10855.902178/2013-12
(...)
Quanto ao item 1. e 2. da diligência solicitada verificamos nos Sistemas da RFB
que as DCOMPs 17472.40932.280307.1.3.08-0089, 37371.83170.290607.1.3.09-
6648 e 16510.52770.310707.1.3.09-6605 foram homologadas.
Constam nas tabelas a seguir a situação das Declarações de Compensação que
originalmente não foram confirmadas.
(...)
Das verificações efetuadas concluímos que todas as estimativas compensadas
devam ser consideradas na composição do crédito objeto de análise relativo a
Saldo Negativo IRPJ AC 2007.
Quanto ao Auto de Infração de Imposto de Renda (processo 16561.720119/2012-
29) constatamos que não há influência no Saldo Negativo IRPJ Ano-calendário
2007 pois o lançamento se restringiu ao imposto apurado à alíquota de 15% e o
adicional de 10% incidente sobre o Valor tributável não declarado originalmente
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
7
pelo interessado. Juntamos cópias do Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário bem como do Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (fls 174 a 178).
(...)”.

Da Manifestação sobre a Diligência

A Contribuinte devidamente intimada do resulto da Diligência apresentou
manifestação (e-fls. 187/190) alegando que “da análise das informações prestadas pela própria
autoridade administrativa, fica clara a improcedência da fundamentação do despacho decisório, a
necessidade de confirmação da integralidade do direito creditório pleiteado e, por consequência,
a confirmação das compensações efetuadas”.
Pleiteou que seja reconhecido o direito creditório, bem como que sejam
homologadas as compensações.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-60.735/DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 193/205).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 219/298).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
8
A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Da Decadência

Aduziu a Contribuinte que o saldo negativo do ano-calendário de 2007 (Exercício
2008) se consolidou no tempo, pelo decurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador.
Argumentou que tendo se consolidado no tempo, não cabe mais à autoridade
administrativa rever a obrigação tributária apurada pelo contribuinte, na qual se inclui o saldo
negativo.
Defendeu que, em virtude do transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e o despacho decisório impugnado, pode-se concluir que qualquer
pretensão em recalcular o montante do crédito apurado pela empresa por ocasião da apuração do
IRPJ do ano-calendário 2007 (Exercício 2008) não merece acolhida.
Pois bem.
Quanto à alegação de decadência, cumpre ao órgão competente o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir
que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo
possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de
fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de ofício de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
9
de ofício em relação a determinado período de apuração que estaria homologado o direito
creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim
passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas o
dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode
inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da base
de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições do art.
2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:
Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base
de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de ofício, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da análise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada de decadência.

Da Liquidação de Parcelas de Estimativa em Processos Administrativos de
Compensação

Argumentou que no presente caso, pode-se constatar que não se encerrou a
discussão sobre a não homologação do crédito utilizado para compor o saldo credor de IRPJ do
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
10
ano-calendário de 2007, o que deixa suspensa toda discussão sobre se a estimativa é ou não
devida.
Pleiteou que seja sobrestado os autos até que sejam encerrados os processos
administrativos em que se discute a existência e a legalidade do crédito utilizado para
compensação das estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Pois bem.
Insta destacar, que não há prejudicialidade a este processo em relação à decisão
que eventualmente vier a ser tomada em outros processos da Contribuinte, o que ficará mais
evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito do processo.
Assim, rejeito o pleito de sobrestamento dos autos.

Da Ilegalidade da Cobrança de Débitos de Estimativa de IRPJ

Asseverou a Recorrente que o não reconhecimento do direito creditório no
presente caso (saldo negativo de IRPJ) em conjunto com o não reconhecimento das compensações
das estimativas implica dupla cobrança de um único tributo, já que as estimativas são meras
antecipações do tributo apurado ao final de cada ano.
Frisou que não sendo homologada a compensação da estimativa, como no caso,
esta acabará por ser inevitavelmente cobrada.
Alegou que o Parecer PGFN/CAT no 88/2014 estabeleceu que os valores cobrados,
quando da não homologação de compensação de estimativa, são, na verdade, IRPJ ou CSLL e não
estimativa dos tributos.
Sustentou que deve se considerar as estimativas na composição do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2007, ainda que sua liquidação esteja pendente de confirmação pela
discussão da não homologação de compensação.
Pois bem.
Como mencionado pela Recorrente, na verificação do saldo negativo de IRPJ
apurado, a RFB desconsiderou a parte do crédito oriundo de estimativas de IRPJ que foi objeto de
compensação com saldo negativo não homologada.
No entanto, não é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
11
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do Saldo
Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança das estimativas, consoante
se explica a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP constitui
uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações não
homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:
“Lei 9.430/96 Art. 74(...)§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.”
Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de DCOMP
serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Elucida o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, que as estimativas que compuseram o
Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Senão vejamos, o trecho que nos interessa:
“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes
termos:
a) Entende se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos
a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada
no ajuste; b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para
que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.”.
Desta feita, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do Saldo Negativo
a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a orientação da PGFN, que atestam que
as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão exigidas do contribuinte e, por
conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
12
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano
calendário: 2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO
DE
CSLL
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da
C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.” Assim, a compensação de estimativa
regularmente declarada (PER/DCOMP)tem efeito de confissão de dívida e na
hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo
negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo
formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e
8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.
(Acórdão no 1402004.468 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão: 12/02/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2012 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no 1401-002.877 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão: 16/08/2018)”.
Assim, com base no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, e na jurisprudência do E. CARF,
percebe-se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue as
estimativas compensadas, a PGFN e o CARF possuem entendimento no sentido de cobrar as
estimativas por procedimento próprio que não influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Torna-se ainda oportuno, a transcrição da Súmula do CARF n°. 177, de aplicação
vinculante a todos os membros do conselho, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
13
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Outrossim, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não
compensadas.
Desta feita, tendo em vista as alegações trazidas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado.

Da Incorporação

Afirmou a Contribuinte que parte das retenções foi incorretamente imputada ao
CNPJ raiz no 43.939.271, na condição de beneficiário do rendimento e que a empresa inscrita sob
o referido CNPJ foi incorporada pela Recorrente (CNPJ raiz no 16.622.284) em 01/12/2006, ou seja,
em período anterior às retenções em discussão.
Esclareceu que se trata de mero erro de fato nas informações transmitidas à Receita
Federal, consignadas no sistema DIRF – Fontes Pagadoras e no Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-
calendário 2007.
Ressaltou que o erro formal no preenchimento de declarações não tem o condão de
afastar a existência de tais retenções, restando nítido o necessário respeito ao princípio da
verdade material, pois, considerando a prova cabal das retenções sofridas, os erros de
preenchimento das declarações devem ser considerados como meros erros formais, restando
comprovado o direito creditório.
Pleiteou o direito à compensação integral do crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2007.
Pois bem.
Alegou a Recorrente que “que parte das retenções foi incorretamente imputada ao
CNPJ raiz no 43.939.271, na condição de beneficiário do rendimento e que a empresa inscrita sob
o referido CNPJ foi incorporada pela Recorrente (CNPJ raiz no 16.622.284) em 01/12/2006, ou seja,
em período anterior às retenções em discussão”.
Sobre o procedimento de incorporação, a Lei no 6.404, de 15/12/1976, assim
dispõe:
“Art. 219. Extingue-se a companhia:
I- pelo encerramento da liquidação;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
14
II- pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
(...)
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§3o Aprovados pela assembleia geral da incorporadora o laudo de avaliação e
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação da incorporação.
Observe-se, que nos termos do artigo 227 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucedem em todos os direitos e obrigações.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- RIR/99 dispõe sobre a
incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
“Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na
data desse evento:
§ 1o. considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 5o. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente”.
Como se vê, na incorporação a empresa sucedida absorve todos os direitos e
obrigações e o imposto sobre a renda retido na fonte é um direito de crédito e integra conta
patrimonial. Contudo, para que assim ocorra, o evento da incorporação precisa ser comprovado.
No presente caso, a Contribuinte colacionou em sede recursal, o documento abaixo
relacionado para comprovar a referida incorporação:
- A Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP
Assim, mediante a apresentação da referida documentação, restou demonstrada a
incorporação pela Recorrente da pessoa jurídica Metso Minerals (Brasil) Ltda, CNPJ
43.939.271/0001-10 em 01/dezembro/2006. É fato que a Recorrente apresentou elemento legal e
jurídico necessário a dar ao ato da incorporação o efeito jurídico pleiteado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
15
Destaque-se que o instituto da sucessão empresarial, hipótese específica de
responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa para outra, por
fato posterior ao surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora, inclusive, o direito creditório passível de compensação
com débitos da incorporadora.
Neste sentido o art. 74 da Lei 9.430/96 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Assim, o crédito de IRPJ constitui, sem sombra de dúvida, uma conta patrimonial
que transmite para a sucedida no caso de incorporação, fusão ou cisão.
Que fique claro: uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a
ser de titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos,
nos termos do art. 170 do CTN, a realização da compensação pleiteada.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006 PER/DCOMP. INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de incorporação
de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à caracterização de tal
foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da incorporadora, créditos
antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
16
(Acórdão no. 1003-002.988- 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária-
Sessão de 12/05/2022, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2010
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimento realizado em momento posterior não pode compor o saldo
negativo apurado pelo contribuinte, principalmente quando o recolhimento não
se refere a nenhuma das parcelas que compõe o saldo negativo (IRRF, estimativas,
IR recolhido no exterior, pagamentos).
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.
(Acórdão no. 1302-005.783- 1a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 2a Turma
Ordinária- Sessão de 17/09/2021).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2008
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.
(Acórdão no. 1002-005.550- 1a Seção de Julgamento/ 2a Turma Extraordinária-
Sessão de 06/12/2022)”.
Desta forma, restou comprovada a incorporação em questão e, por conseguinte, a
possibilidade da Recorrente utilizar do direito creditório advindo desta operação.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
17
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
18
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas abaixo relacionadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal, a
Relação de Rendimentos e Imposto sobre a renda retido por fonte pagadora da empresa
Incorporada (e-fls. 271/288) e da Recorrente (e-fls. 289/296).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos das
Súmulas CARF no 80 e 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.166 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902178/2013-12
19
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Isto Posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e nas Súmulas CARF no 80, no 143
e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original